Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721248-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MACEDO SILVA AGRAVADO: JOSE CARLOS SILVA, NILVA LUIZA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Macedo Silva contra decisão proferida nos autos da ação de embargos de terceiro n° 0703765-47.2020.8.07.0007, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante/agravante nos seguintes termos: Considerando o valor do imóvel, objeto da lide, do qual o embargante alega ser proprietário (R$350.000,00), bem como que há, nos autos, apenas demonstração de despesas ordinárias (sendo que alguns comprovantes sequer podem ser visualizados em formato pdf), sem que se conheça, em contrapartida, os rendimentos do autor, tenho que a situação de hipossuficiência não restou demonstrada. Anoto, ainda, que, advertido de que caso entendesse ser hipossuficiente, deveria acostar declaração, por ele, assinada, o autor deixou de juntar documento em que afirme a condição econômica desfavorável. Nesse contexto, os indícios dos autos vão de encontro à impossibilidade de arcar com os custos do processo. Pelo exposto, indefiro o benefício pleiteado, devendo o embargante recolher as custas judiciais, sob pena de extinção, sem nova intimação. (ID 64674273 dos autos de origem) Primeiramente, destaco comungar do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência, sequer juntada pelo embargante/agravante, para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos e documentos que possibilitem aferir com clareza a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Outrossim, verifica-se que o agravante, nos autos de origem, se limitou a juntar aos autos cópias de suas despesas, algumas sem visualização, não tendo juntado qualquer documento sobre os rendimentos auferidos no exercício da atividade profissional de “gerente de contas”. Ora, necessária a confrontação dos rendimentos com as despesas para aferir se a parte, de fato, se encontra impossibilitada de custear as despesas processuais. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como contracheques e extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, além dos gastos com necessidades básicas do último mês, bem como declaração de hipossuficiência econômica devidamente assinada. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora